Tribunal: TCU
Processo: 005.748/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão emitidos pela Caixa Econômica Federal (CEF) em favor de João Batista de Gouvea, Patricia Felix de Oliveira e Silvana Simonato Ramos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão emitidos pela Caixa Econômica Federal em favor de João Batista de Gouvea, Patrícia Felix de Oliveira e Silvana Simonato Ramos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Redator, em: 9.1. Considerar ilegais e recusar registro dos atos de Admissão de Joao Batista de Gouvea, Patricia Felix de Oliveira e Silvana Simonato Ramos no quadro de pessoal da Caixa Econômica Federal, todavia sem adotar medidas visando o desfazimento dos atos até o deslinde da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno. 9.2. Determinar à Caixa Econômica Federal, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados cujos atos foram impugnados estão cientes do julgamento deste Tribunal.